Tribunal: TJDFT
Processo: 0744599-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744599-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAYDSSON DOS SANTOS ANSELMO RECORRIDA: REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONFIGURAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. ATO CONSTITUTIVO DA PESSOA JURÍDICA. ÚNICO SÓCIO. ADMINISTRADOR. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA. DECISÃO MANTIDA. 1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada teve como norte alegação de utilização da pessoa jurídica pelo seu sócio com o propósito de lesar terceiros (desvio de finalidade), pois se encontra em situação cadastral “Inapta” e foi constituída “como forma de blindar as falcatruas do sócio” (ID118562728, origem). 3.Consta do contrato social de ID 121592329 que o agravante figura como único sócio e administrador da pessoa jurídica executada (cláusula terceira), podendo, por isto, ser alcançado pela desconsideração da sua personalidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.070.566/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). 4. Embora o fato de a pessoa jurídica se encontrar na situação cadastral “inapta, isoladamente, não configure abuso de personalidade para efeito de desconsideração da sua personalidade, é o próprio agravante quem admitiu ter constituído a sociedade executada de forma simulada, em troca de promessa de pagamento de quantia feita por terceiro, fato demonstrado pelas cópias de capturas de telas de conversa em aplicativo Whatsapp (ID 137713402, origem). 4.1. Assim, situação cadastral “inapta” e simulação de constituição de sociedade empresária com terceiro, cuja qualificação sequer apresentou em juízo, são circunstâncias suficientes para caracterizar a utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito (desvio de finalidade) apto a alcançar o patrimônio pessoal daquele que a compõe formalmente; no caso, o agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 50 e 167, ambos do Código Civil, requerendo o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, aos argumentos de que a sua constituição é nula (negócio jurídico simulado), bem como devem ser atingidos os bens do administrador que foi beneficiado pelos atos de gestão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 50 e 167, ambos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a desconsideração da personalidade jurídica ser medida aplicada quando ocorrer desvio de finalidade ou confusão patrimonial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial” (AgInt no AREsp n. 2.449.930/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020